Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707786-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALUIZIO PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face à decisão interlocutória proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília (0712700-49.2020.8.07.0016), na qual foi deferida a tutela de urgência antecipatória requerida por ALUIZIO PEREIRA DA CRUZ para determinar que a agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico de que necessita o agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1. 000,00 (mil reais), limitada até o total de 20 (vinte) dias. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual a parte requerente persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma o requerente que é beneficiário de plano de saúde operado pela requerida, desde 1993, e sofre com sintomas da estenose aórtica grave e insuficiência cardíaca congestiva. Aduz que o cirurgião assistente recomendou a realização de procedimento de implante percutâneo valvar aórtico – TAVI, que consiste em colocar uma prótese no anel valvar aórtico, porém houve negativa do plano de saúde requerido para cobertura do procedimento, sob alegação de que o contrato do requerente não contemplaria cobertura para próteses. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência nos seguintes termos (ID 59012625 – p. 5): “a concessão da antecipação de tutela, inaudita altera pars, para que a operadora Requerida seja compelida a custear o tratamento solicitado sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) limitada ao valor de R$ 200.000,00; (O pedido no valor citado tem por finalidade desestimular a dúvida se seria melhor custear ou esperar).” Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a prova documental revela o requerente como beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 59012631). Acerca do quadro clínico do requerente, constato pelo histórico clínico de ID 59012635 que: “PACIENTE octagenario (98 anos) HIPERTENSA, PORTADORA DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE, EVOLUINDO com pre sincope e cansaço classe funcional II. TRATA-SE DE PACIENTE DE ALTO RISCO CIRÚRGICO PARA TROCA VALVAR AÓRTICA CONVENCIONAL devido a cirurgia prévia de revascularização. AVALIADO CONDIÇÕES CLÍNICAS E ANATÔMICAS PARA REALZIAÇÃO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO VALVAR AÓRTICO, PREENCHENDO CRITÉRIOS FAVORÁVEIS PARA O TARTAMENTO PERCUTÂNEO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TUMOR RENAL visto na TC de abdome no pre op de TAVICOM INDICAÇÃO DE RESSECÇÃO CIRURGICA, NECESSITANDO DE BREVIDADE NO TRATAMENTO VALVAR AORTICA PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO RENAL. (...) INDICO E SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO POR TÉCNICA TRANSCATETER POR TARTA-SE DE PACIENTE COM CONTRA-INDICAÇÃO CIRÚRGICA CONVENCIONAL DEVIDO A ALTO RISCO DE MORTALIDADE/MORBIDADE CIRÚRCICA ALÉM DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO RÁPIDA PARA SER SUBMETIDO A INTERVENÇÃO ABDOMINAL RENAL CONFORME DIRETRIZES DAS SOCIEDADES BRASILEIRAS DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR PARA TRATAMENTO DAS DOENÇAS VALVARES AÓRTICAS”. Soma-se ao quadro clínico do requerente a responsabilidade primordial das operadoras de plano privado de saúde de assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde e vida de seus beneficiários. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica sua recusa, privando o beneficiário dos meios indicados como necessários a imprimir-lhe uma vida digna, conforme determinado pelo seu médico assistente. Não cabe à operadora definir as condutas necessárias para o restabelecimento da saúde dos beneficiários, mas apenas ao médico assistente. Se a implantação de órtese não tem finalidade estética, mas necessária e até mesmo imprescindível para o restabelecimento da saúde do requerente, que seja ela utilizada. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Sendo o autor portador de braquicefalia e plagiocefalia posicional, possui ele o direito à cobertura do tratamento mais adequado a sua patologia. 2. O contrato de plano de saúde não pode estabelecer quais tratamentos serão adotados para determinados tipos de doenças, uma vez que essa tarefa é do médico assistente que detém conhecimento técnico para prescrever o que for mais adequado. 3. Ao contrário do que afirma a recorrente, a órtese craniana, no caso, está ligada a ato cirúrgico, pois visa evitá-lo. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença confirmada. Unânime. (Acórdão 1233876, 07139032820198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Ademais, tenho que o procedimento cirúrgico cuja tutela persegue-se nos presentes autos revela-se urgente, em face do quadro clínico do paciente amplamente relatado pelo médico assistente. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO DE ID 5901635. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, com urgência, na manhã do dia de amanhã – 13/3/20. FACULTO, contudo, à i. advogada do requerente valer-se de via impressa desta Decisão para eventual adoção de providências extrajudiciais tendentes ao seu cumprimento, o mais rapidamente possível. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial –Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, LOTE 68 a, SALAS 1, 2,10 E 12, 68, Edificio Advance 2, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150.. ( ).” Em suas razões recursais (ID 14709355, p.1-13), a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sustenta sua ilegitimidade passiva, haja vista que o plano de saúde foi contratado pela agravado com a UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta da ora agravante, por essa razão, inexistindo vínculo jurídico entre as partes, não seria possível imputar-lhe a responsabilidade pelo custeio do tratamento do agravado. Afirma que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS1 e no CNPJ, assim como a UNIMED RIO, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas.” Aduz que, como a parte agravada é beneficiária da Unimed Rio, cabe aquela operadora toda a gestão do plano (emissão de autorizações/negativas, envio de boletos/carteiras, receber o valor das mensalidades, etc), sendo que a agravante não tem acesso nem gerencia acerca da cobertura que lhe é de direito. Sustenta ainda que o prazo de 24(vinte e quatro) horas fixado pelo Magistrado a quo para cumprimento da determinação é muito exíguo e a multa fixada em valor exorbitante e desproporcional a obrigação a ser cumprida. Por fim, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer obrigação de custeio do procedimento ou penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, ante a sua evidente excessividade, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, e determinado prazo para cumprimento.” Preparo recolhido (ID 15423500, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pelo agravante não se mostra evidente, uma vez que não prospera a alegada ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da lide principal. Como se sabe, a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material, in abstrato, deduzido no processo, sendo que, no caso, conquanto seja certo que cada UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Ademais, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é relação de consumo (súmula 608 do STJ), portanto, nos termos da Teoria da Aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de uma entidade una. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a responsabilidade solidária entre as unidades que integram o Complexo Unimed do Brasil: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido." (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015) Desse modo, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED é parte legítima para responder a demanda em que o agravado busca cobertura de atendimento, de forma solidária à unidade contratada (UNIMED RIO). Com relação ao prazo para cumprimento da obrigação na decisão – 24 (vinte e quatro) horas, necessário observar que o agravado é octogenário (98 anos), hipertenso e portador de doença cardíaca grave, resta patente que o prazo para fornecimento deve ser curto, tal como fixado na decisão, pois o paciente não pode ficar aguardando, sob pena de agravar seu quadro de saúde. Assim, considerando a idade e quadro clínico do agravado relatado no ID 59012635, tenho que o prazo é razoável e deve mantido. Com relação à multa (astreintes), levando em consideração a gravidade do estado de saúde do agravado e que o valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não reputo excessivo o valor fixado na Decisão agravada, correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que adequada à finalidade para a qual foi instituída. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora